Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603225-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 6,6% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. ATRASO DE DOIS DIAS NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. ENVIO DE RECIBO ELEITORAL
A P Ó S A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S F I N A L . O M I S S Ã O D E
RECEITA ESTIMÁVEL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 43745568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual
no pleito de 2022.

2. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
verbas sem a devida transparência. Irregularidade que corresponde a 6,6% das
despesas financeiras declaradas. Aposição de ressalvas.

3. As despesas realizadas com recursos financeiros que não transitaram por conta
específica de campanha, configuram recurso de origem não identificada, razão
pela qual é aplicável o disposto no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a fim de que o valor omitido seja recolhido ao Tesouro Nacional.

4. O atraso na abertura de conta bancária de campanha por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

5. A emissão de recibo eleitoral, após a prestação de contas final, viola o disposto
no artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade no montante
de R$ 348,83. Valor diminuto. Ressalva.

6. A omissão de receita na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
concreto, os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo pr

Inteiro teor:
23/10/2023
Número: 0603225-57.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- VANDECY SILVA DUTRA-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VANDECY SILVA DUTRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VANDECY SILVA DUTRA (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745568
20/10/2023
18:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.701

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603225-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VANDECY SILVA DUTRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: VANDECY SILVA DUTRA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 6,6% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. ATRASO DE DOIS DIAS NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. ENVIO DE RECIBO ELEITORAL
A P Ó S A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S F I N A L . O M I S S Ã O D E
RECEITA ESTIMÁVEL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 43745568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual
no pleito de 2022.

2. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
verbas sem a devida transparência. Irregularidade que corresponde a 6,6% das
despesas financeiras declaradas. Aposição de ressalvas.

3. As despesas realizadas com recursos financeiros que não transitaram por conta
específica de campanha, configuram recurso de origem não identificada, razão
pela qual é aplicável o disposto no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a fim de que o valor omitido seja recolhido ao Tesouro Nacional.

4. O atraso na abertura de conta bancária de campanha por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

5. A emissão de recibo eleitoral, após a prestação de contas final, viola o disposto
no artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade no montante
de R$ 348,83. Valor diminuto. Ressalva.

6. A omissão de receita na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
concreto, os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.
Consideradas as circunstâncias específicas do caso: ausência de má-fé,
apresentação de justificativa e valor ínfimo da doação, tem-se que a irregularidade
deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada por VANDECY SILVA
DUTRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em 13/9/2022 e
em 27/10/2022, respectivamente. (ID 43132956 e ID 43233696)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de
Num. 43745568 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

contas. (ID 43362432)

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela Coordenadoria de
Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a necessidade de apresentação de
esclarecimentos pela prestadora acerca das impropriedades apontadas, com a juntada de
documentos, caso necessária, e, na hipótese de alteração ou correção dos lançamentos
previamente efetuados, a apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43666075)

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou suas contas finais retificadas,
prestou informações e juntou documentos. (ID 43675270 e ID 43675404)

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(ID 43680750)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
com a devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 74, inciso II, e do artigo
32, §1º, inciso VI, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 43691793)

Foram solicitados esclarecimentos ao Setor Técnico deste Tribunal, o qual prestou as
informações requeridas. (ID 43695876 e ID 43729758)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do
voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos candidatos para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
Num. 43745568 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos públicos, o que torna
imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática de atos
em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer de diligências apontou as seguintes omissões de despesas eleitorais:

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Num. 43745568 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

Em relação à impropriedade apontada, a prestadora informou que a candidata está buscando o
cancelamento das referidas Notas Fiscais, desse modo, pugna-se pela dilação do prazo de 3
(três) dias, para cumprimento da diligência. (ID 43675270)

Pois bem.

Da análise realizada pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se
que as referidas Notas Fiscais continuam ativas:

Nada obstante o pedido de dilação de prazo não ter sido analisado, denota-se que a candidata
teve a oportunidade de cancelar as referidas Notas Fiscais, todavia não o fez, mantendo, assim,
a irregularidade das despesas eleitorais.

Da análise dos apontamentos feitos pelo Setor Técnico, verifica-se que as despesas omissas
foram de R$ 6.600,00 (R$ 3.300,00 + R$ 3.300,00) e correspondem a aproximadamente 6,6%
das despesas financeiras declaradas pela prestadora (R$ 99.954,84 – ID 43675404),
autorizando, desse modo, a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não identificada,
razão pela qual é aplicável o disposto no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a fim de que o valor omitido seja recolhido ao Tesouro Nacional.[1]

Num. 43745568 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

b.2) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

Constou no parecer de diligências e no parecer conclusivo o apontamento de atraso na
abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha:

O prazo para abertura de conta bancária, para candidata ou candidato, está previsto no artigo 8º,
§ 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que a prestadora procedeu à abertura da conta
bancária em 15/8/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando um atraso de 2 dias, podendo essa irregularidade ser considerada como mera
ressalva, pois não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO
DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE DADOS NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS RETIFICADORA QUANTO
AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL
DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS
DO CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Num. 43745568 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura de conta bancária de campanha por um curto período
pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas. Precedentes deste Tribunal.

(Acórdão nº 61729, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
publicado em Sessão em 16/12/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade deve ser considerada
como ressalva no julgamento das contas.

b.3) Do Atraso na Emissão de Recibo Eleitoral e da Omissão de Declaração de
Receita Estimável na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo, apontou-se a seguinte doação não declarada na prestação de contas
parcial e cujo recibo foi emitido após a prestação de contas final:

Sobre o tema, o artigo 7º, § 4º, e o artigo 47, inciso II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
Num. 43745568 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Quanto às irregularidades apontadas, a prestadora aduziu que ainda que efetivamente tivesse
havido atraso no lançamento, é sabido que o TSE há muito vem entendendo que o atraso na
prestação de contas não acarreta prejuízo quando há tempo hábil para análise e julgamento. (ID
43675270)

A emissão de recibo eleitoral, após a prestação de contas final, viola o disposto no artigo 7º, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em relação à omissão na prestação de contas parcial, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido
que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.[2]
Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte tem
decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a referida doação foi declarada na prestação de
contas final retificadora (ID 43675145) e que o valor das irregularidades é de R$ 348,83, que
corresponde a aproximadamente a 3,7% dos recursos estimáveis declarados pela prestadora (R$
9.248,83 – ID 43675145).

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do caso – ausência de má-fé,
apresentação de justificativa e valor ínfimo da doação, tem-se que as irregularidades devem ser
consideradas como ressalvas no julgamento das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Vandecy
Silva Dutra, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos
do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por determinar o
recolhimento do montante de R$ 6.600,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, §
1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43745568 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15

Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada: (...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603225-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VANDECY SILVA DUTRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - REQUERENTE: VANDECY SILVA DUTRA - Advogados do REQUERENTE:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745568 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018155181000000042704335
Número do documento: 23102018155181000000042704335
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:21:15